Tribunal: STF
Processo: AI 58896
Classe: AI
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-03-25
Data de publicação: 1974-03-25

Ementa:
1. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO FUNDADO NA LETRA A, DO ART. 119, III,
DA CONSTITUIÇÃO, O SEU AUTOR DEVE MENCIONAR A NORMA OFENDIDA.
2. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO FUNDADO NA LETRA D QUE FORMA O INCISO
III, DO ART. 119, DA CONSTITUIÇÃO, O SEU AUTOR DEVE FAZER A
DEMONSTRAÇÃO ANALITICA DA DIVERGENCIA JURISPRUDENCIAL MEDIANTE
OBSERVANCIA DO QUE EXPRESSA O ART. 305 DO REGIMENTO INTERNO DO STF.